Tribunal: TJBA
Processo: 8049136-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049136-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANAINA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LARISSA SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: ABILIO FERREIRA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. NATUREZA HÍBRIDA DO PEDIDO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA PELO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA que, em 10.07.2024, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Itagimirim/BA, ao fundamento de prevenção daquele juízo. O recurso objetiva manter a competência da 1ª Vara Cível de Itabuna/BA para processar e julgar ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reivindicatória de propriedade, ajuizada em 2015, relativa a imóveis situados em Itabuna/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a competência para julgamento da demanda deve prevalecer no foro da situação dos imóveis, em razão da cumulação de pedido de natureza pessoal (anulação de negócio jurídico) com pedido de natureza real (reivindicação de propriedade), ou se deve ser remetida a outro juízo, em razão de prevenção anteriormente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido anulatório possui natureza pessoal e, isoladamente, seria regido pela regra do art. 46 do CPC; entretanto, a cumulação com pedido reivindicatória — de natureza real e de competência absoluta
ratione loci
— impõe a aplicação do art. 47 do CPC, fixando o foro da situação do imóvel como competente.

4. Na cumulação de ação anulatória de negócio jurídico com ação reivindicatória de imóvel, prevalece a competência absoluta do foro da situação da coisa (CPC, art. 47).

5. No caso concreto, os imóveis se situam em Itabuna, o que atrai a competência absoluta da 1ª Vara Cível daquela comarca, não havendo justificativa para nova declinação.

6. Ademais, o processo tramita há quase uma década em Itabuna, com decisões anteriores reconhecendo a conexão, de modo que a decisão declinatória caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa fé objetiva e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a proibição do venire contra factum proprium.

7.
A manutenção da decisão agravada acarretaria afronta aos princípios da segurança jurídica, da celeridade e da economia processual, além de eventual nulidade futura.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA para processar e julgar a ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reivindicatória de propriedade.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 138 a 165 e 1.228; CPC, arts. 46, 47, 98, § 5º, 327 e 1.015 (Tema 988/STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 876.682/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 05.08.2010, DJe 05.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1.280.482/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 13.04.2012, DJe 13.04.2012; STJ, REsp 1.116.574/ES, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª T., j. 14.04.2011, DJe 27.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1.698.734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.981.356/MG, 3ª T., j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049136-72.2024.8.05.0000
, sendo agravante
JANAINA ALVES DE ARAUJO
e agravados ABILIO FERREIRA FILHO, LEONARDO TEIXEIRA FERREIRA, YAGO ARAUJO FERREIRA e ALEXANDRE TEIXEIRA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8